Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE ENTRE A OFERTA E O PACTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO. POSSE DO RÉU. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR CARÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com relação à instrução probatória, sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC.
2. O artigo 370 do CPC, interpretado com base no disposto no artigo 6o do mesmo diploma legal, preconiza que cabe ao juiz determinar, inclusive de ofício, ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, a fim de se obter uma decisão de mérito justa e efetiva.
3. A relação entre o consorciado e a administradora do consórcio é tipicamente de consumo e, de acordo com o artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
4. Soa contraditória e incorre em error in procedendo a sentença que indefere a dilação probatória para exibição dos documentos referentes ao contrato e, no entanto, julga improcedente o pedido por não ter a autora comprovado com exatidão os termos da contratação discutida.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.